Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710478-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DANIELLA AZEVEDO LIMA PACIENTE: MURILLO FRANCISCO DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIELLA AZEVEDO LIMA, advogada constituída, com OAB/BA no 32.430, em favor de MURILLO FRANCISCO DA SILVA SOUZA, preso desde 18/3/2022, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 27/30). Alega a impetrante que a prisão em flagrante operou-se de maneira ilegal sem que houvesse mandado judicial ou mesmo situação de flagrante, notadamente porque os usuários compradores não indicaram o endereço da residência onde adquiriram o entorpecente. Logo, acrescenta que o ingresso dos policiais na residência do paciente deu-se de maneira ilícita. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família. Além disso, afirma que a segregação, no caso, é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência, pois, em tese, a situação seria de tráfico privilegiado, sendo ainda o paciente menor de 18 (dezoito) anos de idade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No que tange a tese relativa à ilegalidade da prisão em flagrante e consequente colheita de provas na residência do paciente, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque do exame da dinâmica delitiva, é possível constatar que as apreensões decorreram do estado de flagrância, já que o paciente foi surpreendido comercializando substância entorpecente a dois usuários em sua residência, um deles inclusive reconheceu o paciente como sendo a pessoa que lhe vendeu o entorpecente. Por oportuno, confiram-se excertos das declarações do policial Rafael Pares Cardozo e do usuário o S. de S. M. (fl. 29): “Informou que em decorrência do recebimento de várias denúncias anônimas, via sistema SCONDE/PCDF (2267/2022 - DICOE) e por telefone. Narrando sobre o tráfico de drogas promovido por MURILLO FRANCISCO DA SILVO Souza. Passou a monitoras o endereço na data de hoje 18/03/2022. Após alguns minutos verificou que dois indivíduos, posteriormente identificados como SIDINEI DE SOIJZA MIRANDO e DARLAN PEREIRA DE COUSA foram até à residência e entraram (filmagem em média) Ao sair abordaram o usuário em com ele foi encontrada uma porção de COCAÍNA, a qual alegou ter pago R$20,00 para um indivíduo de aproximadamente 20 anos. Ao retornar ao local a equipe adentrou o imóvel onde estava MURILLO FRANCISCO DA SILVO SOUZA. No local foram encontradas algumas porções de COCAÍNA, uma balança de precisão, além de R$147.00 em posse de MURILLO, e por este motivo conduziu todos os envolvidos para a delegada. Cabe ressaltar que nos dois dias anteriores ao flagrante também foram realizadas campanas e verificada a usuários com drogas no local, porém, ao MURILLO evadiu-se da residência.” “Que é usuário cie drogas; que na data de hoje, 18/03/2022. Foi com um conhecido, D. P. De S.. Até a quadra 405, Recanto das amas, para adquirir COCAÍNA; Que negociou a compra da droga com o traficante de uma casa conhecida como boca de fumo; QUE a droga seria dividida com seu conhecido; Que após comprar a droga foi abordado pela polícia em via pública; Que levada à sala de reconhecimento, confirmou ser MURILLO FRANCISCO DA SJILVA SOUZA a pessoa que Ihe vendeu uma porção de COCAÍNA por R$20,00; Que já havia comprado drogas com MURILLO em outras (duas oportunidades)." Além disso, é certo que, na ocasião, havia indícios suficientes para os policiais suspeitarem da provável traficância exercida pelo paciente, tanto pela existência de investigações pretéritas e denúncias anônimas, como pela movimentação típica de tráfico de drogas desempenhada pelo paciente na data de sua prisão, o que, por si só já permitiria o ingresso dos policiais na residência em razão da natureza permanente do delito de tráfico de drogas. Aliás, neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos: Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência, ainda que não autorizado, a qualquer hora do dia e da noite, para efetuar prisão em flagrante de crime permanente sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática. (Acórdão 1290791, 07443800320208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 18/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feito esses registros, escorreita a prisão em flagrante e a entrada dos policiais na residência, bem como a apreensão realizada, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. Quanto à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Relatório Policial Final e a Comunicação de Ocorrência Policial no 2.192/2022-0 (fls. 39/48). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, após o recebimento de diversas denúncias anônimas, o paciente passou a ser monitorado, sendo então, flagrado comercializando entorpecentes em sua residência. Os usuários compradores confirmaram a aquisição da droga com o paciente e em sua residência foram encontradas diversas porções de cocaína individualmente embaladas (fls. 39/42). Com efeito, a localização de diversas porções de cocaína, individualmente separadas, além de balança de precisão e certa quantidade em dinheiro, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indicam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fl. 40). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 21/25): “A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial, comprovando que, com o autuado, foram encontrados significativa quantidade de drogas. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas”. Por ocasião da apreciação do pedido de revogação da prisão, a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com acerto, manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 27/30): “(...) a quantidade de drogas, associada ao fato de MURILLO ter sido preso enquanto gozava de liberdade provisória por outro delito da mesma espécie (autos no 0740727-53.2021.8.07.0001 – 5aVE), pode indicar, ao contrário do que alega a defesa, certo conhecimento do submundo do tráfico e eventual dedicação à atividade criminosa, o que será apurado no curso da investigação. Ante o exposto, não havendo ilegal na busca que ensejou na prisão em flagrante do requerente, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar (...)”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Não se perde de vista que o paciente também está a responder pelo crime de tráfico de drogas nos autos de no 0740727-53.2021.8.07.0001, oportunidade em que ainda foi beneficiado com a liberdade provisória, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de abril de 2022 15:21:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora